Tribunal: TJSP
Processo: 1062757-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de Desbloqueio do Prontuário da CNH do apelante - Sentença de Improcedência – Recurso de apelação que não ataca a sentença – Não impugnação dos fundamentos da sentença – Afronta ao artigo 1.010 do CPC – Sentença mantida – Recurso não conhecido.